Tribunal: TJPA
Processo: 0874873-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874873-43.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: INCORPORADORA STATUS SPE - PARQUE OFFICE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. INCLUSÃO DE FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA (FCVM) POR DECRETO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do Fator de Correção do Valor Monetário (FCVM) na fórmula de cálculo do IPTU, instituída por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016, por configurar majoração da base de cálculo sem respaldo em lei formal. O embargante alega omissão na decisão quanto à aplicação do Tema 1084 de Repercussão Geral do STF, bem como à competência municipal para instituir tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do Tema 1084 do STF e à competência legislativa dos municípios para instituir tributos, nos termos alegados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a inclusão do FCVM na fórmula de cálculo do IPTU, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 160), no art. 97, II, do CTN e em precedentes deste Tribunal, afastando a existência de omissão.

4.

O Tema 1084 do STF
trata da constitucionalidade da lei que delega ao município a avaliação individualizada de imóveis novos para fins de cálculo do IPTU, mesmo que esses imóveis não estejam previstos na
Planta Gen
é
rica de Valores (PGV)

5.

O julgado reconhece que, embora os municípios possuam competência para instituir tributos (CF, art. 30, I e III), tal prerrogativa deve observar o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), não se admitindo aumento de tributo por meio de decreto, conforme preceituam o art. 97, II, do CTN e a Súmula 160 do STJ.

6.

A jurisprudência pátria pacífica reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, art. 1.022), como no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I e III; 150, I. CTN, art. 97, II. CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 160. STF, Tema 1084 (ARE 1.245.097). TJ-AM, ED: 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016. TJ-PR, ED: 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0874873-43.2020.8.14.0301
) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
INCORPORADORA STATUS SPE-PARQUE OFFICE LTDA
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Sendo assim, a majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU), depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento, restando demostrada a ilegalidade nos lançamentos impugnados pela apelada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos trazidos no recurso fazendário quanto à competência municipal prevista no art. 30, I e III da Constituição Federal, que trata da competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os respectivos tributos.

O Município de Belém sustenta que a decisão foi omissa ao ignorar completamente o Tema 1084 de Repercussão Geral resultante do julgamento do ARE 1.245.097 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a constitucionalidade da lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

O embargante argumenta que o julgado se limitou a invocar o Tema 211 (RE 648.245) sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, deixando de considerar a distinção existente entre as situações. Dessa forma, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, conferindo-se efeito infringente ao recurso e garantindo o adequado prequestionamento da matéria constitucional para os devidos fins recursais.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Contrariamente ao alegado pelo embargante, não há omissão no acórdão embargado. A decisão enfrentou adequadamente a questão central: se a inclusão

do FCVM na fórmula de cálculo do IPTU por decreto municipal caracteriza majoração da base de cálculo, exigindo lei formal.

O julgado fundamentou-se solidamente na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 160), no art. 97, II do CTN e na jurisprudência pacífica deste Tribunal, estabelecendo que a introdução do FCVM ultrapassou a mera atualização monetária; configurou majoração da base de cálculo do tributo; tornou o imposto mais oneroso sem aprovação legislativa e violou os princípios da legalidade e reserva de lei

O Tema 1084 do STF (ARE 1.245.097) trata da constitucionalidade da lei que delega ao município a avaliação individualizada de imóveis novos para fins de cálculo do IPTU, mesmo que esses imóveis não estejam previstos na
Planta Gen
é
rica de Valores (PGV)
. No presente caso, o Decreto nº 84.739/2016 promoveu alteração estrutural e genérica na fórmula de cálculo do IPTU, incluindo multiplicador (FCVM) que incide sobre todos os imóveis, majorando universalmente a base de cálculo.

Embora o art. 30, I e III da CF confira competência aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir tributos, tal competência deve ser exercida respeitando-se o princípio da legalidade tributária (art. 150, I da CF). A competência municipal não autoriza a majoração de tributos por decreto, como expressamente vedado pela Súmula 160 do STJ e art. 97, II do CTN.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025